Tribunal: TJDFT
Processo: 0740904-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740904-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Antonio Carlos Pereira dos Anjos Agravado: Fillipe Gomes de Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos Pereira dos Anjos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703594-07.2017.8.07.0004, assim redigida: “Trata-se de “exceção de pré-executividade” oferecida por ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS ANJOS, no curso da ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo exequente FILLIPE GOMES DE LIMA, na qual a parte executada postula: “a) O recebimento da presente Exceção ou Objeção de Pré-Executividade; b) A concessão de tutela de urgência incidental para o desbloqueio imediato do veículo FIAT/SIENA placa JIQ5928; c) A designação de audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, caso Vossa Excelência entenda necessário; d) A designação de audiência de instrução para esclarecimento de fatos relevantes para a presente controvérsia, especialmente entre o executado e os terceiros Fillipe Gomes de Lima, Karla Pereira dos Anjos Sousa.” Instada a se manifestar, a parte exequente pugnou pelo não acolhimento da pretensão. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, anoto que a jurisprudência pátria tem admitido a denominada “exceção de pré-executividade” para a alegação de quaisquer objeções processuais, bem como as defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício e ainda aquelas que puderem ser provadas de plano. É impossível o manejo da exceção de pré-executividade quando sua análise estiver condicionada à dilação probatória. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Art. 803 do Código de Processo Civil. 1.1. Segundo o entendimento do STJ no REsp no 1.110.925/SP, julgado no regime de recursos repetitivos, "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." 2. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1739634, 07204106620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei Por outro lado, pela análise da peça apresentada, é possível inferir que a pretensão da parte executada é, em verdade, que seja reformada a sentença prolatada nos autos, já transitada em julgado. Com efeito, as questões aventadas pelo executado, atinentes à alegação de haver sido enganado por Karla Pereira dos Anjos Sousa e Fillipe Gomes de Lima, são insuscetíveis de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Nesse cenário, saliento que o cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, o ato judicial em comento tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a reforma do decisium. Ademais, no tocante ao pedido de desconstituição da penhora do veículo penhorado nos autos, ressalto que, nos termos do disposto no Art. 674 do CPC: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” Logo, não pode o executado pleitear direito alheio em nome próprio, cabendo ao terceiro adquirente do bem, se for o caso, se valer do meio processual cabível para a defesa dos seus interesses. Destarte, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 64461946), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a peça de defesa cognominada “exceção de pré-executividade” apresentada nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pelo recorrido. Afirma que deve ser desconstituída a penhora determinada pelo Juízo singular, referente ao veículo da marca Fiat, modelo Siena EL Flex, placa JIQ5928, pois no momento da determinação da medida constritiva o veículo já havia sido vendido pelo devedor, ora recorrente, a terceira pessoa. Argumenta que a medida ordenada deve ser desconstituída pois o veículo, a despeito da venda, continua registrado em nome do recorrente, por não ter sido promovida a transferência do registro pela atual proprietária, o que tem causado prejuízos financeiros referentes a infrações de trânsito e demais encargos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a desconstituição da penhora e o cancelamento das restrições correspondentes. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 64773566). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a peça de defesa apresentada pelo recorrente nos autos de incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado pelo recorrido, destinado à satisfação de crédito alusivo a honorários de advogado. Inicialmente convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]: Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]: Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Com efeito, não é correta a percepção dos doutos advogados da devedora a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo ou na fase de cumprimento de sentença, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Ademais, o ordenamento jurídico prevê instrumento próprio para a finalidade pretendida pelo devedor, a saber, a impugnação à penhora, que não utilizado oportunamente. Aliás, é perceptível que com a presente iniciativa recursal o recorrente pretende, em verdade, impedir os regulares efeitos da decisão interlocutória anterior que determinou a medida constritiva, já submetida aos efeitos da preclusão (Id. 147373176 dos autos do processo de origem). A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Como reforço argumentativo, o próprio recorrente afirma que o veículo foi vendido aos 24 de janeiro de 2020, de modo que também não teria legitimidade em relação à pretensão de desconstituição da penhora, de acordo com a regra prevista no art. 18, caput, do CPC. Eventual prejuízo decorrente da ausência de transferência do registro do veículo deve ser deduzido por meio de pretensão própria, dirigida contra a atual proprietária ou, eventualmente, em desfavor da entidade autárquica de trânsito, mas não pode ser utilizado como óbice para a satisfação do crédito buscado pelo recorrido. Diante desse contexto não pode ser reconhecida a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.